Tribunal: STF
Processo: Rcl 50352
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela AeC Centro de Contatos S/A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Reclamação Trabalhista 0010252-34.2016.5.03.0021, para garantir a observância da tese fixada no julgamento da ADPF 324/DF.



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte: 



    “Nessa Ação Trabalhista, a autora pleiteia a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas ACT’s/CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes.



    Julgada improcedente pela Vara do Trabalho, a sentença declarou lícita a terceirização condenando a Reclamada e o Banco de forma subsidiária ao pagamento de horas extras. 



    Interposto o Recurso ordinário, a r. sentença foi reformada pelo Eg. Tribunal Regional do Trabalho nos seguintes termos: […]. 



    Da decisão do Eg. TRT, foi interposto o Recurso de Revista, o qual inadmitido sob o fundamento de que: […]. 



    A AeC, ora Reclamante, interpôs o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, tendo o Exmo. Min Cláudio Brandão, o julgado monocraticamente, no dia 18/10/2021, não conhecendo do recurso.



    Sendo assim, foi interposto Agravo Interno, os quais ainda não foram apreciados, dessa feita, cumpre informar que não houve o trânsito em julgado” (págs. 2-3 da petição inicial, grifos no original). 



    Nesse contexto, argumenta que,



    “[d]e acordo com a jurisprudência do STF, as decisões da Corte são dotadas de efeito vinculante e devem ser cumpridas desde a publicação da ata que as veicula. A ata de julgamento da ADPF nº 324 foi publicada em 10/09/2018, e, não bastasse isso, no dia 08/10/2018, o Presidente do Excelso STF emitiu ofício comunicando ao Presidente de Col. TST o julgamento daquela ação, razão pela qual, deve ser aplicado o resultado do julgamento proferido por este Supremo Tribunal àqueles autos. 



    […] 



    Frise-se que, em 30/08/2018, o e. STF julgou conjuntamente a ADPF º 324 e o RE 958252, leading case do tema de repercussão geral nº 725, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de atividade-meio e de atividade fim considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal. 



    […] 



    Desta forma, o entendimento extraído do julgamento da ADPF 324 gerou efeitos vinculantes que começaram a ser produzidos desde a data da publicação da ata de julgamento, ou seja, em 10/09/2018. Eis porque os julgamentos posteriores àquela data devem ocorrer em estrita observância ao entendimento consolidado no julgamento da ADPF, decisão transcrita acima.



    Neste iter, a decisão, ora guerreada, afronta a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que é dotada de efeito vinculante” (págs. 4-7 da inicial). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] a concessão da antecipação dos efeitos da tutela em liminar, conforme o art. 158 do RISTF e art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882/99, para que, cautelarmente, seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0010252- 34.2016.5.03.0021, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios. 



    […] 



    proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à decisão vinculante proferida na ADPF nº 324, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte, conforme determina o parágrafo único, do art. 949, do CPC” (pág. 15 da petição inicial, grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado violou a tese fixada no julgamento da ADPF 324/DF. 



    Consoante expresso na exordial, o ato reclamado é a decisão proferida pelo TRT3 que negou seguimento ao recurso de revista (documento eletrônico 21).



    Ocorre que a referida decisão foi proferida em sessão realizada em 18/7/2018, quando o julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF sequer havia ocorrido, sendo, portanto, incabível suscitá-lo como parâmetro desta reclamação. 



    Com efeito, esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 



    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 



    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nesse contexto, impossível a utilização da ADPF 324/DF como parâmetro de controle para a presente ação.



    Esclareço também que contra a decisão que inadmitiu o recurso de revista foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento por óbices processuais, em 18/10/2021. Da referida decisão, destacam-se os seguintes trechos:



    “Portanto, obstado o apelo, mediante decisão fundamentada, incumbe à parte demonstrar, de forma pormenorizada, o desacerto dessa decisão. 



    Nessa linha, o agravo de instrumento não se presta a renovar a insurgência voltada contra o acórdão regional. Ele deve atacar, precisamente, o teor da decisão que negou seguimento ao recurso de revista. Essa é a dicção do artigo 1.016, II e III, do CPC, quando elenca, como requisitos do apelo, “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. 



    […]



    Dessa forma, voltando ao caso do agravo de instrumento, é certo que afirmações genéricas, no sentido de que: o apelo preencheu todos os pressupostos de admissibilidade; os artigos indicados foram efetivamente violados ou os arestos transcritos são específicos; não é necessário revolver as provas para se acolher a tese recursal; não incidem súmulas de conteúdo processual ou material, dentre outras, não bastam para estabelecer a necessária dialeticidade entre o apelo e a decisão impugnada. 



    Nesse contexto, considerando os termos da decisão que negou seguimento ao recurso de revista, pode ser necessário que a parte agravante indique, por exemplo: onde está o registro fático que ampara sua tese; qual é a distinção capaz de afastar a jurisprudência já uniformizada por esta Corte, e que serviu de embasamento à denegação do apelo; em que aspectos os paradigmas colacionados são específicos, a partir do cotejo com o acórdão regional; de que forma cumpriu formalidade indispensável que, segundo a decisão denegatória, não teria sido observada, e assim por diante. 



    […]



    Da leitura do agravo de instrumento, infere-se que a parte se limitou a atacar genericamente a decisão, alegando que “não se conforma com o entendimento adotado pelo despacho do ilustre Vice Presidente do Tribunal do Trabalho da 3a Região e pede sua reforma, para que seu recurso de revista seja destrancado, para ser julgado e provido.” sem, contudo, tecer uma linha acerca dos verdadeiros fundamentos insertos na decisão denegatória. 



    […]



    Por todo o exposto, quanto aos temas em epígrafe, o agravo de instrumento nem sequer ultrapassa a barreira do conhecimento” (págs. 3-9 documento eletrônico 24, grifos no original). 



    Com efeito, ainda que considerássemos esta decisão como o ato reclamado, nela o mérito da controvérsia não foi analisado, tendo o Tribunal a quo limitado-se a verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.



    Assim, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator